Tribunal: TJDFT
Processo: 0738487-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738487-60.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO, contra a decisão proferida no plantão judicial que indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 41456129), o embargante alega que a r. decisão padece de omissão por não enfrentar o principal fundamento constante da inicial referente à ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar. Aduz que, ainda que esteja justificada a decretação da prisão em setembro de 2019, não se apresentou fato novo ou contemporâneo para justificar a manutenção da prisão agora, em novembro de 2022. Assim, requer seja conhecido e provimento do recurso para sanar a omissão apontada. A d. Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo desprovimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. In casu, o embargante alega haver omissão na decisão que indeferiu o pedido liminar em habeas corpus, no que tange à ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar. Não assiste razão ao embargante. Primeiro, porque a liminar em habeas corpus sequer tem previsão legal. Segundo, porque se trata de ato produzido em juízo de cognição sumária e não exauriente. Trata-se, portanto de decisão precária, cuja fundamentação dos motivos que levaram ao indeferimento da liminar não precisa esgotar a questão. De toda forma, da leitura da decisão proferida pelo Eminente Desembargador ANGELO PASSARELI no plantão judicial, verifica-se que não há omissão quanto à existência de fatos e contemporâneos que justifiquem a prisão preventiva, estando o decisum devidamente fundamentado. Confira-se o inteiro teor da decisão embargada: Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO E OUTROS em favor de CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO, preso preventivamente, no âmbito do Processo Penal no 0706864-43.2020.8.07.0001, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06, tendo a Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, Dra. Joelci Araujo Diniz, indeferido o pedido de revogação da prisão em questão (Num. 141774887 - Pág. 1/3). Os Impetrantes argumentam que, embora a decisão em que se decretou a prisão preventiva do Paciente tenha sido proferida em 02/09/2019, o efetivo encarceramento só veio a ocorrer em 04/10/2022, data do cumprimento do mandado de prisão. Defendem, no essencial, que “o tempo decorrido desde o decreto de prisão indica a clara ausência da CONTEMPORANEIDADE, prevista no §2o do art. 312 e §1o do art. 315 do Código de Processo Penal”, de forma que a prisão preventiva “não mais atenderia ao requisito da garantia da ordem pública” (Num. 41247992 - Pág. 2). Ponderam, adicionalmente, que “não há que se falar nem mesmo na conveniência da instrução criminal, haja vista que a instrução já se encerrou no processo desmembrado envolvendo os corréus” (Num. 41247992 - Pág. 3) Adicionam ainda, no propósito de defender a revogação do decreto prisional, que “outras medidas diversas da prisão poderiam servir perfeitamente ao caso em comento” (Num. 41247992 - Pág. 4). Nessa perspectiva, dizem que inexiste fundamento novo ou contemporâneo (art. 312, § 2o, e art. 315, §1o, ambos do Código de Processo Penal) que justifique a manutenção da prisão cautelar. Acrescentam que o Paciente possui residência fixa, é primário e tem ocupação lícita, tudo a conduzir a que seja revogada a segregação cautelar decretada em seu desfavor. Em conclusão, sustentam que “o lapso temporal decorrido desde o decreto da prisão indica claramente que uma prisão decretada há mais de 3 anos não enseja a necessidade de ainda se garantir eventual desordem causada por ato ilícito supostamente praticado pelo paciente” (Num. 41247992 - Pág. 6). Aludem a precedentes de jurisprudência no propósito de corroborar seus argumentos. Pleiteiam “a concessão liminar, inaudita altera pars, da ordem de habeas corpus, determinando-se a imediata soltura e expedindo-se o competente alvará de soltura”, com confirmação ao final, reconhecendo-se “o direito do paciente de responder ao processo em liberdade, até que sua culpa seja reconhecida definitivamente, cessando, assim, a ameaça e o constrangimento ilegal decorrente da segregação cautelar desnecessária” (Num. 41247992 - Pág. 12). Requerem, eventualmente, que “seja a prisão cautelar substituída por medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal” (Num. 41247992 - Pág. 12). É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que manteve a prisão preventiva do ora Paciente. A despeito dos argumentos dos Impetrantes, tenho que deve prevalecer a decisão vergastada, no sentido de que ainda permanecem hígidos e presentes os requisitos para o decreto da prisão preventiva. Importante destacar inicialmente que, segundo a dinâmica dos fatos narrados no processo, o ora Paciente no dia em que se deu o flagrante, o qual foi precedido por detalhado processo de investigação e acompanhamento levado a efeito pela Polícia Civil do DF, empreendeu fuga, vindo a colidir com vários veículos, entre eles viatura policial, colocando em risco a vida e a incolumidade física de várias pessoas. Desde então, permaneceu foragido, portanto, em local incerto e não sabido, sem se apresentar à Justiça, o que impossibilitou a realização de sua prisão, a qual só veio a ocorrer em 05/10/2022, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, como se extrai de Num. 141662310 - Pág. 1. Dessa forma, vê-se que o prosseguimento do processo penal foi obstado pelo fato de o próprio Paciente permanecer foragido, sem se apresentar à Justiça, o que se contrapõe à afirmação de que não se justifica a manutenção da prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. Fundamental também consignar que, segundo elementos do inquérito, no endereço de Águas Claras em que os Réus sempre se encontravam, foram localizados prensa, liquidificador e utensílios para a fabricação de ecstasy, além de balanças de precisão e de substâncias entorpecentes. Ademais, também consta dos autos que o Paciente foi flagrado em contato com usuário de drogas que, uma vez abordado por policiais, noticiou haver dele adquirido entorpecentes, tudo a indicar o envolvimento com a mercancia ilícita de drogas. Assim, afigura-se inteiramente acertada a invocação pela Juíza de Direito do precedente proveniente da apreciação do Agravo Regimental no HC n. 190.028, STF, 1a Turma, Ministra Rosa Weber, em que se patenteou, acerca da contemporaneidade, que “diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal”. Dessa forma, como declarado no Julgado, o afastamento temporal do fato delituoso não impede a subsistência da prisão preventiva se permanecem presentes os requisitos a ela inerentes, os quais justificaram a emissão do decreto prisional, a saber, o risco à ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal. Acerca do tema, confira-se a jurisprudência do TJDFT: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE MEIO QUILO DE MACONHA. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO PRATICADO HÁ MAIS DE UM ANO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. RISCO A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA PRESENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar, pela necessidade de garantia da ordem pública, se estão presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva e indícios da autoria e prova da materialidade do crime (artigos 312 e 313, inciso I, do CPP). 2. Não há que se falar em vício de fundamentação quando a decisão atacada, embora sucinta, não se apresenta genérica, tendo-se amparada em circunstâncias do caso concreto, constituindo base suficiente para a conversão do flagrante em prisão preventiva. 3. Se as circunstâncias do delito indicam que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são inadequadas ao caso, mormente quando o paciente está a responder a uma outra ação penal por crime de tráfico de entorpecentes majorado, incabível a liberdade com a imposição de medidas cautelares, pois essa imposição mais branda indicaria um permissivo para a continuidade delitiva. 4. Uma ação penal em curso, com denúncia oferecida e recebida, pela suposta prática de mesmo crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, serve como elemento de convicção acerca da existência da periculosidade social do agente, apta a embasar a salvaguarda da ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Precedentes. 5. O requisito da contemporaneidade está previsto no §1o do art. 315 do CPP, ou seja, diz respeito "aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão" (Acórdão 1394030, 07402235020218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022), e está presente, ante a prisão em flagrante do paciente pela posse de quantidade razoável de entorpecente. 6. A reiteração delitiva dentro do curto lapso de tempo de pouco mais de um ano cabe dentro da ideia da contemporaneidade invocada pelo impetrante, de modo que o restabelecimento da liberdade do paciente poderá trazer o risco de reiteração delituosa. 7. Ordem denegada.” (Acórdão 1601249, 07230853620228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ATOS DA DEFESA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONTEMPORANEIDADE DO ATO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. 2. Na data da impetração, não havia demora injustificada por desídia do Juízo ou atos protelatórios da acusação, a demonstrar violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pelo contrário, a instrução prosseguia regularmente, atendendo aos pedidos da própria defesa (oitiva de testemunha e requisição de mídias), o que levou à designação de audiência de continuação para data posterior. 3. O ato coator fundamenta, de forma clara, em que consiste o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, pautando-se na prova da materialidade do delito e nos indícios de autoria, bem como, na gravidade concreta da conduta do paciente e no fato de que, há menos de 30 dias, havia sido preso em flagrante pela prática da mesma conduta delituosa, sendo beneficiado com liberdade provisória. 4. A quantidade de droga apreendida em poder do paciente confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 5. A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e, permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 6. Ordem denegada.” (Acórdão 1617241, 07281163720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ressalve-se que dos autos também consta que o ora Paciente já foi preso em flagrante por tráfico de drogas no ano de 2013 e por porte de substância entorpecente para consumo próprio no ano de 2016. Nessa perspectiva, o fato de o Paciente já ter respondido a processo criminal por tráfico de drogas é indicativo de sua periculosidade social, bem assim da possibilidade de incorrer em reiteração criminosa, a induzir que deva ser assegurada a proteção da ordem pública. Acresça-se ainda que se o Paciente “foragiu do distrito da culpa, não há que falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos, o decreto prisional e o cumprimento do mandado de prisão”, nos termos do Acórdão 1603917, 07245049120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A alegação de primariedade do Acusado não é motivo suficiente para impedir o decreto prisional, nem para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal). Como visto, ressai do caso a necessidade de prevenir novos crimes e de se acautelar o meio social, sendo as medidas previstas no artigo 319 do CPP insuficientes para essas finalidades no caso concreto. Tenho também que as medidas cautelares diversas da prisão não impediriam a prática de novos fatos pelo Paciente. Diante de tais elementos, tenho que subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), de forma que se afigura descabida a pretensão de revogação. Por todo o exposto, tenho que os Impetrantes não trouxeram em favor do Paciente qualquer argumento capaz de infirmar a conclusão a que chegou a Juíza na origem, de modo que não há que se falar que está ausente a demonstração concreta dos requisitos que ensejam a privação cautelar de liberdade. Como visto, existem motivos concretos para manter o decreto prisional, pois, em uma análise perfunctória própria deste momento processual, permanece caracterizada a necessidade de garantia da ordem pública por meio da medida cautelar combatida. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural da presente Medida, o eminente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. Como dito na decisão atacada, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 2/9/2019, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em decorrência de detalhado processo de investigação realizado pela Polícia Civil do Distrito Federal, mas empreendeu fuga e permaneceu foragido até 5/10/2022, quando foi preso em Belo Horizonte – MG. Pelo que se vê, o fato de o paciente permanecer foragido por mais de três anos é um dos fundamentos que justifica a manutenção de sua custódia cautelar, tendo em vista a aplicação da Lei Penal e o bom andamento da instrução processual, não havendo se falar em ausência de fatos novos. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “4. Por fim, no que tange à tese defensiva de ausência de contemporaneidade - afastada pelo Corte local sob o argumento de que o acusado permaneceu foragido por 8 anos" -, forçoso salientar que esta Corte Superior entende que "afasta-se a ausência de contemporaneidade dos fatos quando o decreto não pode ser cumprido porque foragido o paciente". (AgRg no HC n. 726.010/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) Ante o exposto, uma vez ausentes a ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador